Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-08.2023.8.11.0024
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-08.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DO BOMDESPACHO DOURADO - CPF: 943.425.201-68 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), BENEDITA DE ALMEIDA DOURADO - CPF: 903.718.011-68 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEMORA SUPERIOR A 24 ANOS. VEDAÇÃO DO ART. 122 DO CC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DO ART. 86, P.U., DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão reconhecendo a existência de condição puramente potestativa em cláusula contratual que previa a entrega de título dominial “oportunamente”, bem como confirmou a sucumbência recíproca entre as partes em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização relacionada à regularização fundiária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à suposta ausência de definição jurídica da expressão “puro arbítrio” e à alegada complexidade técnica da regularização fundiária; (ii) à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, referente à sucumbência mínima; e (iii) à fundamentação para manutenção de multa por embargos considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à cláusula contratual que condicionava a entrega do título dominial a momento indefinido, concluindo que a expressão “oportunamente”, somada ao transcurso de mais de 24 anos sem cumprimento da obrigação, configura condição puramente potestativa, vedada pelo art. 122 do CC, por submeter a execução do contrato ao exclusivo alvedrio da devedora.

4. A alegação de que a complexidade técnica da regularização fundiária afastaria a potestatividade não caracteriza omissão, pois foi objeto de análise e rejeição pelo colegiado, configurando mera irresignação com o resultado do julgamento.

5. Também não se verifica omissão quanto à sucumbência. O acórdão consignou expressamente que a improcedência de pedidos acessórios impede o reconhecimento de sucumbência mínima, justificando a aplicação da sucumbência recíproca prevista no art. 86, caput, do CPC, em consonância com a Súmula no 306 do STJ.

6. A manutenção da multa aplicada na origem foi fundamentada na constatação de que os primeiros embargos de declaração, limitaram-se a reiterar argumentos já examinados na sentença, sem indicação de vícios decisórios, caracterizando comportamento processual protelatório, em conformidade com a orientação firmada no Tema 698 do STJ.

7. Considerado o propósito de prequestionamento manifestado pela parte, afasta-se a aplicação de nova multa por embargos protelatórios, nos termos da Súmula no 98 do STJ, sem prejuízo da advertência quanto à possibilidade de incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §3o, do CPC em caso de reiteração abusiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia jurídica, ainda que rejeite as teses defendidas pela parte.

2. A cláusula contratual que condiciona o cumprimento da obrigação a momento indefinido, permitindo sua postergação por prazo excessivo, caracteriza condição puramente potestativa vedada pelo art. 122 do Código Civil.

3. A rejeição de pedidos acessórios afasta o reconhecimento de sucumbência mínima, legitimando a aplicação da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
contra o v. Acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 345218374), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente na entrega de título de propriedade de imóvel rural, bem como ao pagamento de multa por embargos protelatórios na origem e honorários sucumbenciais recíprocos.

Em suas razões (ID. 347276379), a Embargante alega a existência de omissões no julgado. Sustenta que o colegiado não teria esclarecido o critério jurídico para caracterizar a cláusula "oportunamente" como condição puramente potestativa (art. 122 do CC), ignorando a complexidade técnica da regularização fundiária.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, defendendo que sua vitória no pedido principal (obrigação de fazer) atrairia a sucumbência mínima, e não a recíproca.

Por fim, questiona a manutenção da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, alegando falta de fundamentação sobre o "abuso processual concreto".

Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios e prequestionar explicitamente os dispositivos legais indicados (Arts. 113, 122, 421, 422 do CC; Arts. 86, 489 e 1.026 do CPC).

Contrarrazões apresentadas (ID. 349233868), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a peça reflete mero inconformismo e intuito protelatório, requerendo a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se o Acórdão embargado padece efetivamente dos vícios de omissão apontados pela Embargante, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão recursal revela apenas a intenção de rediscutir o mérito da causa e o entendimento jurídico adotado por esta Câmara.

A Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não definir juridicamente o conceito de "puro arbítrio" e ao desconsiderar a complexidade técnica da regularização fundiária.

Analisando o teor do Acórdão, verifica-se que a questão foi expressamente decidida. O colegiado fundamentou que a expressão “oportunamente” proporciona à empresa requerida postergar indefinidamente a entrega do título, caracterizando condição puramente “potestativa".

O critério jurídico adotado foi claro ante a ausência de prazo determinado combinada com um lapso temporal de mais de 24 anos sem cumprimento da obrigação transfere ao exclusivo alvedrio da devedora o momento da execução, o que se amolda perfeitamente à vedação do artigo 122 do Código Civil.

O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese da "complexidade técnica" como justificativa apta a afastar a potestatividade não configura omissão, mas sim decisão de mérito fundamentada.

Lembrando que o julgador não está obrigado a responder a questionários jurídicos ou a adotar as definições doutrinárias preferidas pela parte, bastando que fundamente sua decisão na lei e nos fatos, o que ocorreu.

Alega ainda a Embargante que não houve manifestação sobre o art. 86, parágrafo único, do CPC, insistindo na tese de sucumbência mínima.

O Acórdão, contudo, foi taxativo ao consignar que "a improcedência dos pedidos acessórios não configura sucumbência mínima da ré, pois os autores não obtiveram êxito integral, sendo correta a fixação da sucumbência recíproca".

Ao afirmar categoricamente que a situação dos autos não configura sucumbência mínima, o colegiado afastou a incidência do parágrafo único do artigo 86 do CPC, aplicando a regra do
caput
, com base na Súmula 306 do STJ.

Não há lacuna a ser preenchida. A Embargante discorda da valoração dada aos pedidos, entendendo que a obrigação de fazer deveria preponderar absolutamente sobre as indenizações, o que constitui matéria de mérito, insuscetível de revisão via embargos de declaração.

A parte questiona ainda a fundamentação para manutenção da multa aplicada na origem. O Acórdão, entretanto, validou a penalidade com base no Tema 698 do STJ, explicando que os primeiros embargos limitaram-se a "reiterar fundamentos já apreciados" na sentença, sem apontar vícios reais, o que caracteriza o intuito protelatório.

A demonstração do "abuso processual concreto" reside, segundo o entendimento deste colegiado, na própria conduta de opor embargos contra sentença que não continha erro material, visando apenas reformar o entendimento sobre sucumbência. A fundamentação existe e é suficiente.

Diante de todo exposto, observa-se, portanto, que a Embargante, sob o pretexto de sanar omissões, busca, na verdade, a rediscussão de matérias já exaustivamente apreciadas e decididas de forma contrária aos seus interesses.

Como salientado alhures, os embargos de declaração não se prestam a funcionar como uma nova instância de julgamento dentro do próprio Tribunal.

Quanto ao pleito de prequestionamento expresso dos artigos 113, 122, 421, 422 do Código Civil e 86, 489 e 1.026 do CPC, cumpre esclarecer que o Código de Processo Civil de 2015 consagrou a tese do prequestionamento ficto em seu artigo 1.025.

Assim, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Desse modo, tendo as matérias jurídicas sido debatidas no corpo do acórdão, torna-se desnecessária a menção numérica e sacramental a cada dispositivo legal invocado.

Considerando o expresso propósito de prequestionamento manifestado pela parte, deixo de aplicar nova multa por caráter protelatório nestes embargos, em observância ao disposto na Súmula 98 do STJ - "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo,
REJEITO-OS
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026